Tribunal: TJSP
Processo: 2255916-79.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Decisão agravada que foi omissa quanto à matéria trazida em contraminuta

Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2255916-79.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de Itapetininga, em que é embargante
PAULO RUBENS SOARES HUNGRIA (ESPÓLIO) e Interessado CERES E ROLIM
LEME HUNGRIA, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2255916-79.2015.8.26.0000/50000 - Itapetininga 2/3
EMBARGANTE: PAULO RUBENS SOARES HUNGRIA
INTERESSADO: CERES E ROLIM LEME HUNGRIA
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 135650
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Decisão agravada
que foi omissa quanto à matéria trazida em contraminuta
Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo do
julgado.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
228/243.
Sustenta o embargante haver omissão na decisão embargada, pois não
teria analisado as matérias trazidas na contraminuta de fls. 193/195.
É O RELATÓRIO.
De fato, houve a omissão apontada quanto à matéria trazida em
contraminuta. Identificado o equívoco, fica o mesmo nos seguintes termos emendado:
"No que tange ao quanto posto na contraminuta, sem razão o agravado.
Verificada a movimentação do processo sub judice, constata-se a
existência de oportuna comunicação ao MM Juiz a quo, em 27/10/2016, a respeito da
interposição do agravo de instrumento, em cumprimento da regra do art. 526, do Código de
Processo Civil de 1973.
Não bastasse isto, fato é que o prazo constante do art. 526, não deve ser
interpretado de modo a ser entendido como fatal, uma vez que, a qualquer momento antes
de julgado o recurso, poderia a MMa Juíza a quo reconsiderar sua decisão uma vez
conhecendo dos termos do agravo, possibilidade esta que é a única justificativa para
existência do comando legal em tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2255916-79.2015.8.26.0000/50000 - Itapetininga 3/3
Assim sendo, embora tardiamente, de qualquer modo, houve a
comunicação ao juízo de origem da interposição do presente agravo, e, apesar disto, o MM.
Juiz a quo, manteve a sua posição externada na decisão impugnada, seguindo-se o regular
julgamento do recurso.
Nesses termos, ACOLHO os embargos, sem sem efeito modificativo do
julgado.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator